Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010007-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[QUELLI CRISTINA ALVES - CPF: 284.498.998-50 (RECORRENTE), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

N. Recurso:
1010007-71.2025.8.11.0003.

Recorrente:
QUELLI CRISTINA ALVES.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de sucessivos transtornos na execução de contrato de transporte aéreo — atraso de voo de ida e cancelamento do voo de retorno. O juízo de origem condenou a empresa aérea ao ressarcimento das despesas comprovadas e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente busca a majoração dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração das indenizações por danos materiais e morais diante dos prejuízos e transtornos sofridos; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz de precedentes análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A relação contratual entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso no voo de ida, que resultou na perda da conexão e na chegada ao destino com mais de 12 horas de atraso, somado ao cancelamento do voo de retorno, que implicou novo atraso superior a 13 horas, evidencia falha na prestação do serviço, não elidida pela alegação genérica de problemas operacionais ou de tráfego aéreo.

A responsabilidade da transportadora é objetiva e apenas se exclui em caso de prova de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de fortuito externo, o que não ocorreu.

A majoração do valor indenizatório justifica-se pela necessidade de calibrar a resposta judicial à intensidade do dano, bem como pela existência de precedente com identidade fática, envolvendo outros passageiros constantes do mesmo itinerário da reclamante, assegurando tratamento isonômico entre casos análogos.

Quanto aos danos materiais, não comprovada a despesa relativa à corrida intermunicipal por aplicativo, é indevida a sua inclusão no ressarcimento, por ausência de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Atrasos significativos no transporte aéreo, especialmente superiores a 12 horas, com perda de conexão e falhas na assistência ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e geram direito à indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser ajustado à jurisprudência consolidada em casos análogos, visando à uniformização e à segurança jurídica.

A indenização por danos materiais depende de prova idônea do efetivo desembolso e da relação direta com o fato danoso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Conclusão no 26/1a TR; TJMT, N.U 1010609-62.2025.8.11.0003, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte; TJMT, N.U 1009925-40.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 317552894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos materiais
, no valor de
R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, com correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso. A partir da citação, incidirão, exclusivamente, a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, ambos pela taxa SELIC, respeitado o disposto no art. 406, § 1o, do Código Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que os valores fixados a título de danos materiais e morais não correspondem aos prejuízos e abalo sofridos. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente
,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Além disso,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, para o trajeto de ida e volta entre Cuiabá/MT e João Pessoa/PB, com conexão em Guarulhos/SP. O embarque de ida estava previsto para o dia 19/03/2025, às 17h35, com chegada ao destino no dia seguinte, à 1h.

Relata que o primeiro trecho da viagem de ida sofreu atraso, decolando apenas às 18h35, o que ocasionou a perda da conexão para João Pessoa/PB. Em razão disso, narra que lhe foi disponibilizada hospedagem em hotel e, embora tivesse sido informada de que as despesas seriam custeadas pela companhia aérea, foi surpreendida, ao deixar o local, com a cobrança no valor de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta que, como foi realocada para voo operado por companhia diversa, a LATAM, com embarque programado para às 9h35 do dia 20/03/2025, e chegada ao destino às 12h35, experimentou um atraso de 12 horas e 35 minutos em relação ao horário originalmente contratado, o que resultou na perda de uma diária da pousada previamente reservada, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

No voo de retorno, aduz que também enfrentou problemas, pois a partida estava prevista para o dia 30/03/2025, às 4h30, com conexão em Guarulhos/SP às 8h55 e chegada em Cuiabá/MT às 10h10. Contudo, expõe que o voo foi cancelado, sendo reacomodada em outra aeronave, com embarque às 18h25 e chegada ao destino à 1h05 do dia 31/03/2025, totalizando um atraso superior a 13 horas.

Em razão disso, afirma que foi necessário o pagamento de mais uma diária da pousada, referente ao dia 30/03/2025, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Informa, ainda, que, no embarque do voo de retorno, foi compelida a despachar suas bagagens, mesmo estando dentro dos padrões e do peso permitidos para transporte em cabine.

Porém, assevera que sua mala foi extraviada, sendo necessário enfrentar os trâmites administrativos correspondentes, o que a fez permanecer aproximadamente 1h30 no aeroporto. A bagagem somente foi devolvida em 03/04/2025, três dias após o ocorrido.

Por fim, pontua que, por residir na comarca de Rondonópolis/MT, somente conseguiu deixar o aeroporto de Cuiabá/MT após as 2h30 do dia 31/03/2025. Nesse horário, não havia disponibilidade de ônibus ou vans, razão pela qual precisou fretar um veículo por aplicativo (Uber) de Cuiabá até Rondonópolis, arcando com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de problemas relacionados ao tráfego aéreo. Sustenta, ainda, ter prestado toda a assistência necessária à reclamante, reacomodando-a no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, e
R$
437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
)
, a título de
danos materiais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração
das verbas indenizatórias arbitradas a título de
danos morais e materiais
, em razão do
atraso no voo de ida, que ocasionou a perda da conexão e a realocação em outro voo, bem como do cancelamento do voo de retorno e do extravio temporário da bagagem
.

No caso, a reclamante juntou, no ID 317552447 (p. 9),
print
parcial de suposto recibo de corrida por aplicativo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo, além de não ter apresentado o documento em momento oportuno, o arquivo não contém qualquer identificação da autora como responsável pelo pagamento, tampouco foi acompanhado de nota fiscal.

Ademais, por se tratar de despesa previsível, decorrente do fato de a parte autora residir em outro município, não se justifica sua imputação à reclamada, sobretudo diante da existência de alternativas viáveis de transporte intermunicipal (ônibus).

No que se refere aos danos morais, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do valor fixado a esse título.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais
)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação.

Ademais, verifica-se que os demais passageiros constantes do itinerário da reclamante (ID 317552860) também ajuizaram demandas indenizatórias,
em razão do mesmo fato
:

·
Helloysa Alves Martins de Oliveira
: ajuizou a ação no 1010609-62.2025.8.11.0003. Nela, o recurso inominado foi analisado pelo
Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte
, ocasião em que foi majorado o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), já com trânsito em julgado.

·
Guilherme Alves Martins de Oliveira
: ajuizou a ação no 1009925-40.2025.8.11.0003. Nela, o recurso inominado foi apreciado pelo
Juiz
Aristeu Dias Batista Vilella
, ocasião em que foi majorado o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), já com trânsito em julgado.

Assim,
por coerência, segurança jurídica e visando à uniformização da jurisprudência, revela-se adequada a aplicação do mesmo patamar indenizatório no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025